Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-87.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Fornecimento de "home care" a pessoa idosa acometida de Acidente Vascular Cerebral. Sentença de denegação da segurança. Insurgência do impetrante.
PRELIMINARES – Arguição nas contrarrazões da FESP - (i) inépcia da petição inicial. Inocorrência. Petição que observou todos os requisitos do art. 319, do CPC; ii) legitimidade passiva das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Fornecimento de "home care" a pessoa idosa acometida de Acidente Vascular Cerebral. Sentença de denegação da segurança. Insurgência do impetrante.
PRELIMINARES – Arguição nas contrarrazões da FESP - (i) inépcia da petição inicial. Inocorrência. Petição que observou todos os requisitos do art. 319, do CPC; ii) legitimidade passiva das autoridades impetradas, ante a sua pertinência subjetiva com o objeto do mandamus; (iii) adequação da via eleita, ante a existência de direito líquido e certo a viabilizar a impetração de mandado de segurança. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO- Impetrante acometido de AVC isquêmico, permanecendo com sequela motora e dependência de terceiros para atividades da vida diária e comorbidades – Pretensão de obter cama hospitalar e atendimento de "home care" – Ausência de apontamento, nos relatórios médicos acostados aos autos, das efetivas limitações do impetrante, bem como da especificação dos cuidados médicos e de enfermagem necessários – Ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo – Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004108-87.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOSÉ ALVES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
BÁLSAMO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, afastaram as
preliminares. No mérito, após os votos do relator e da 2a juíza dando parcial provimento
ao recurso, divergiu o 3o juiz. Em julgamento estendido, foram convocados os
Desembargadores Borelli Thomaz e Flora Maria Nesi Tossi Silva, que acompanharam a
divergência. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com o 3o
juiz. Declara parcialmente vencido o relator sorteado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPOLADORE DOMINGUEZ, vencedor, DJALMA LOFRANO FILHO, vencido,
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.046
Apelação Cível no 1004108-87.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: João Alves Pereira
Apelados: Município de Bálsamo e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Marcos Takaoka
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito
à saúde. Fornecimento de “home care” a pessoa idosa
acometida de Acidente Vascular Cerebral. Sentença de
denegação da segurança. Insurgência do impetrante.
PRELIMINARES Arguição nas contrarrazões da FESP - (i)
inépcia da petição inicial. Inocorrência. Petição que observou
todos os requisitos do art. 319, do CPC; ii) legitimidade passiva
das autoridades impetradas, ante a sua pertinência subjetiva
com o objeto do mandamus; (iii) adequação da via eleita, ante a
existência de direito líquido e certo a viabilizar a impetração de
mandado de segurança. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO-
Impetrante
acometido
de
AVC
isquêmico,
permanecendo com sequela motora e dependência de terceiros
para atividades da vida diária e comorbidades Pretensão de
obter cama hospitalar e atendimento de “home care”

Ausência de apontamento, nos relatórios médicos acostados
aos autos, das efetivas limitações do impetrante, bem como da
especificação dos cuidados médicos e de enfermagem
necessários Ausência de prova pré-constituída do direito
líquido e certo Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do mandado de
segurança impetrado por José Alves Pereira em face do Município de Bálsamo e da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a condenação dos requeridos:
“a.1) o fornecimento de cama hospitalar articulada, funcional, completa e com colchão
para o tratamento intensivo domiciliar do tipo HOME CARE, por tempo indeterminado
e de maneira ininterrupta, enquanto houver necessidade de sua administração,
expedindo-se, para tanto, o competente mandado contra a autoridade coatora,
notificando-a para, no prazo legal, prestar as indispensáveis informações ao Juízo; a.2)
Os profissionais de cuidados de enfermagem (curativos especiais na escara, aspiração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traqueal frequente, entre outras), fisioterapia pulmonar e motora, fonoaudióloga,
nutricionista e psicóloga, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto
houver necessidade de sua administração, expedindo-se, para tanto, o competente
mandado contra a autoridade coatora, notificando-a para, no prazo legal, prestar as
indispensáveis informações ao Juízo;” (fl. 16)
A r. sentença de fls. 77/83, cujo relatório se adota, denegou a segurança
pretendida, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC.
Apelo do autor objetivando a inversão do julgado. Para tanto aduziu que: a)
a sentença limitou o alcance do direito à vida e os réus pretendem justificar a negativa
da ordem, afirmando falta de recursos para atendimento por parte do executivo; b) a
observância do princípio da dignidade da pessoa humana que prevê um direito
individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos; c) a Carta Magna, em seu artigo 5o, prevê a inviolabilidade do direito à vida,
consolidando-o como um dos direitos fundamentais do homem; d) o direito à saúde
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, à saúde e à
dignidade humana e devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos,
como sabiamente já decidiu o Ministro Celso de Mello, quando esteve no exercício da
Presidência do STF; e) a hipossuficiência comprovada da parte apelante que é lavrador e
se encontra sem receber qualquer tipo de remuneração, em virtude da doença, e não tem
condições de custear as despesas exigidas pelo sistema “home care”; f) nas causas
envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os
entes federados são solidariamente responsáveis; g) o Estado deve desenvolver as
atividades de saúde dos níveis mais básicos de cuidado até os mais complexos e isso
deve incluir até o sistema de serviço de saúde domiciliar (home care), nos casos em que
não for viável a internação do paciente, mas este precisar de assistência médica integral
e contínua no seu próprio domicilio. Requer o provimento do recurso para condenar os
réus a fornecerem ao autor os serviços de “home care” e, havendo descumprimento da
determinação judicial, seja fixada a multa diária (fls. 86/95).
Contrarrazões da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com
preliminares de inépcia da petição inicial; ausência da indicação da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrada e do ato coator e inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e
certo (fls. 99/102).
Contrarrazões do Município (fls. 113/115).
É o relatório.
De proêmio, em que pese certa imprecisão técnica que marca a petição
inicial, acompanhei os fundamentos do r. Voto apresentado pelo E. Relator,
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, no afastamento das matérias
prejudiciais, os quais, com a devida licença, ficam transcritos abaixo:
“Inicialmente, rejeitam-se as preliminares arguidas pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nas contrarrazões recursais.
A petição inicial não é inepta, pois preenche todos os requisitos do art. 319,
do Código de Processo Civil, tendo sido formulado pedido certo e determinado, além
da causa de pedir.
Também não há falar em ilegitimidade passiva ou falta de indicação da
autoridade tida por coatora.
Note-se que o impetrante enviou ao Município de Balsamo, aos cuidados do
Secretário Municipal de Saúde, notificação extrajudicial, no intuito de obter o custeio
dos serviços médicos hospitalares a serem prestados por equipe multidisciplinar
composta por enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
nutricionistas, etc, de que necessita, no prazo máximo de 48hs, não sendo a notificação
respondida.
A saúde é de responsabilidade do Município, devendo este, arcar com o
atendimento de seus cidadãos (fls. 36/37).
De outro giro, a Fazenda Pública Estadual requereu seu ingresso no feito
como assistente litisconsorcial da autoridade impetrada (fls. 59/60). Em se tratando de
mandado de segurança, o Estado e o Município são representados pelos respectivos
Secretários Estadual e Municipal, havendo, pois, pertinência subjetiva entre a
autoridade impetrada e o objeto da ação.
Por fim, é evidente a adequação da via eleita, observando-se que a doença
e a necessidade do tratamento podem ser comprovadas de plano, pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental juntada com a inicial, não se exigindo dilação probatória.
Rejeitadas as preliminares arguidas nas contrarrazões, passa-se à análise
do mérito.”
No mérito, entretanto, divergi da solução ali apontada, pelas razões que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença que, em mandado
de segurança impetrado contra ato dos Secretários de Saúde do Município de Bálsamo e
do Estado de São Paulo, denegou a segurança pretendida, para o fim de determinar aos
impetrados o fornecimento de cama hospitalar, articulada, funcional, completa e com
colchão, por tempo indeterminado, e do serviço de “home care”, consistente na
disponibilização de profissionais de enfermagem (curativos especiais na escara,
aspiração traqueal frequente, entre outras), fisioterapia pulmonar e motora,
fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga, também por tempo indeterminado (fl. 16).
No aspecto, com relação ao “home care”, em termos gerais, o
enquadramento de determinada situação social e de saúde para a assistência domiciliar
tem caráter excepcional, ou seja, deve ser deferida em casos de extrema e comprovada
necessidade.
No caso, alega o impetrante que sofreu, em 30.08.3019, um Acidente
Vascular Cerebral, impedindo-o de desempenhar atividades básicas diárias, de
conformidade com as declarações, atestados e relatórios médicos apresentados,
dependendo de terceiros, necessitando, assim, de cuidados especializados, na
modalidade “home care”.
Todavia, embora não se olvide que o direito à saúde possui aplicabilidade
imediata, encontrando-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e efetividade, no
caso, não restou demonstrada a necessidade do tratamento requerido.
Note-se, que se trata de mandado de segurança, cuja comprovação do direito
líquido e certo, terá, necessariamente, que ser pré-constituída.
E, na espécie, foram juntados documentos médicos, entretanto, com a
devida vênia, em que pese as referências a sequelas decorrentes do AVC, que privaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o impetrante da prática de atividades básicas, não houve o apontamento de quais são as
efetivas limitações, informação importante para que se possa determinar a necessidade e
a extensão do tratamento pretendido.
Consta do relatório médico de fl. 25, datado de 30.08.2019, que: “Paciente
esteve internado nesta instituição devido a Acidente Vascular Cerebral que acometeu
regiões cerebrais essenciais para desempenho de atividades básicas diárias, conforme
achados em Tomografia do Sistema Nervoso Central. Perante isso, necessita de auxílio
de terceiros para desempenhar atividades básicas do seu dia a dia. Salientamos que a
possibilidade de recuperação neurológica é remota.”
Depois, apresentado, o impetrante, para consulta na Unidade de Saúde CS
de Bálsamo, no dia 05.09.2019, na avaliação, constou que “Paciente apresentando
sequela de AVC caracterizada por hemiplegia, paresia de MID, visão subnormal e
agitação psicomotora e alucinações”, sendo constatados transtornos mentais e
comportamento devido ao uso de álcool síndrome (estado) de abstinência (fl. 29),
recomendando-se consultas nas áreas de neurologia e psiquiatria (fl. 30).
Posteriormente, consta do relatório de fl. 33, datado em 25.09.2019, que o
impetrante “esteve internado nesta instituição por quadro de Angina Instável aos
cuidados da Cardiologia, com internação prévia por quadro de Acidente Vascular
Cerebral Isquêmico permanecendo com sequela motora e dependência de terceiros
para atividades de vida diária no momento. Possui ainda como comorbidades
Hipertensão Arterial sistêmica e Diabetes Mellitus”.
Por derradeiro, o atestado médico juntado pelo impetrante indica: “Atesto
para os devidos fins que o Sr. José Alves Pereira CNS 103829837580007, é portador de
sequela de AVC (CID 169.4), apresentando estado confusional e agitação e alucinações
e visão subnormal (CID H54). No momento, necessita de assistência continuada com
Home Care para melhora da qualidade de vida.” (fl. 32)
Como se vê, há referência de sequelas de AVC, consistentes na paralisação
parcial de um dos lados do corpo e limitação do membro inferior direito, entretanto,
nenhum dos documentos médicos aponta quais os cuidados da área médica e de
enfermagem específicos que são necessários ao impetrante, tampouco a periodicidade
dos atendimentos, em especial, por meio do sistema “home care”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É necessário destacar que nenhum dos documentos médicos juntados pelo
impetrante aponta a necessidade de realização dos procedimentos “de enfermagem
(curativos especiais na escara, aspiração traqueal frequente, entre outras), fisioterapia
pulmonar e motora, fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga” apontados na petição
inicial (fl. 16).
Ainda, constou das informações apresentadas que, apesar da negativa da
concessão de liminar, o Município de Bálsamo já vem prestando o atendimento
necessário ao apelante/impetrante “com visitas de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e
enfermeiros que atendem junto com estas profissionais”, bem como, que “forneceu uma
cama hospitalar para melhor acomodação do paciente, o seu cadastro para receber
medicamentos de auto custo já está aprovado e todo tipo de transporte quando
necessitar ser atendido na unidade Básica de Saúde ou no Hospital de base de São José
do Rio Preto” (fl. 66 - sic).
É necessário ponderar que, ao optar pela interposição de mandado de
segurança, o impetrante ficou limitado à prova pré-constituída, bem como, limitou a
oportunidade de produção probatória do impetrado.
Assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, que não é
suficiente para indicar qual o atendimento médico especializado, bem como a respectiva
periodicidade, necessário à melhoria da qualidade de vida do impetrante, impunha-se,
mesmo, a denegação da segurança.
Isto
posto,
REJEITADAS
AS
PRELIMINARES,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do impetrante, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17541
Apelação Cível no 1004108-87.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: José Alves Pereira
Apelados: Prefeitura Municipal de Bálsamo e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data máxima venia, ousei divergir da douta maioria da
Turma Julgadora, pelas razões que seguem.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por José Alves Pereira em face do Município
de Bálsamo e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Na sentença de fls.
77/83, foi julgado improcedente o pedido e denegada a segurança. Ausente
condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 512 do STF e da
Súmula 105 do STJ.
Inconformado, o autor apelou, aduzindo o seguinte: a) a
sentença limitou o alcance do direito à vida e os réus pretendem justificar a
negativa da ordem, afirmando falta de recursos para atendimento por parte do
executivo; b) a observância do princípio da dignidade da pessoa humana que
prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em
relação aos demais indivíduos; c) a Carta Magna, em seu artigo 5o, prevê a
inviolabilidade do direito à vida, consolidando-o como um dos direitos
fundamentais do homem; d) o direito à saúde representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida, à saúde e à dignidade humana e
devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, como sabiamente
já decidiu o Ministro Celso de Mello, quando esteve no exercício da Presidência
do STF; e) a hipossuficiência comprovada da parte apelante que é lavrador e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra sem receber qualquer tipo de remuneração, em virtude da doença, e não
tem condições de custear as despesas exigidas pelo sistema “home care”; f) nas
causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de
Saúde, os entes federados são solidariamente responsáveis; g) o Estado deve
desenvolver as atividades de saúde dos níveis mais básicos de cuidado até os
mais complexos e isso deve incluir até o sistema de serviço de saúde domiciliar
(home care), nos casos em que não for viável a internação do paciente, mas este
precisar de assistência médica integral e contínua no seu próprio domicilio.
Requer o provimento do recurso para condenar os réus a fornecerem ao autor os
serviços de “home care” e, havendo descumprimento da determinação judicial,
seja fixada a multa diária (fls. 86/95).
Contrarrazões da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
com preliminares de inépcia da petição inicial; ausência da indicação da
autoridade impetrada e do ato coator e inadequação da via eleita, por ausência de
direito líquido e certo (fls. 99/102).
Contrarrazões do Município (fls. 113/115).
É o relatório.
Inicialmente, rejeitam-se as preliminares arguidas pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo nas contrarrazões recursais.
A petição inicial não é inepta, pois preenche todos os
requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil, tendo sido formulado
pedido certo e determinado, além da causa de pedir.
Também não há falar em ilegitimidade passiva ou falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação da autoridade tida por coatora.
Note-se que o impetrante enviou ao Município de Balsamo,
aos cuidados do Secretário Municipal de Saúde, notificação extrajudicial, no
intuito de obter o custeio dos serviços médicos hospitalares a serem prestados por
equipe
multidisciplinar
composta
por
enfermeiros,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, etc, de que necessita, no
prazo máximo de 48hs, não sendo a notificação respondida.
A saúde é de responsabilidade do Município, devendo este,
arcar com o atendimento de seus cidadãos (fls. 36/37).
De outro giro, a Fazenda Pública Estadual requereu seu
ingresso no feito como assistente litisconsorcial da autoridade impetrada (fls.
59/60). Em se tratando de mandado de segurança, o Estado e o Município são
representados pelos respectivos Secretários Estadual e Municipal, havendo, pois,
pertinência subjetiva entre a autoridade impetrada e o objeto da ação.
Por fim, é evidente a adequação da via eleita, observando-
se que a doença e a necessidade do tratamento podem ser comprovadas de plano,
pela prova documental juntada com a inicial, não se exigindo dilação probatória.
Rejeitadas as preliminares arguidas nas contrarrazões,
passa-se à análise do mérito.
Convém esclarecer, inicialmente, que a decisão do Superior
Tribunal de Justiça no RESP no 1.657.156/RJ
tema 106, que trata do
fornecimento de medicamentos não padronizados, não se aplica ao caso em
exame, pois o autor pretende receber serviços de “home care”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se dos documentos encartados nos autos que o
autor sofreu AVC Acidente Vascular Cerebral - CID : 164 H54, que acometeu
regiões cerebrais essenciais para desempenho de atividades básicas diárias,
conforme achados em Tomografia do Sistema Nervoso Central. Por este motivo,
necessita de ajuda de terceiros para desempenhar atividades básicas do seu dia a
dia.
Convém ainda observar que ele é hipossuficiente, lavrador,
idoso e não possui condições financeiras para arcar com as despesas médicas,
sem privar-se dos recursos necessários à sua subsistência e de seus familiares.
Aliás, informa que o tratamento apresenta custo médio de R$ 12.600,00 mensais
(fls. 34/35).
A propósito, foram-lhe deferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 42).
A conveniência da indicação do tratamento é de
competência exclusiva do médico que assiste o enfermo, como se extrai da
Resolução no 1246, de 8/01/1988, do Conselho Federal de Medicina (Código de
Ética Profissional), revogada pela Resolução CFM no 1.931, de 17/09/2009 que
em seu Capítulo II, art. 21 estatui: “É direito do médico: Indicar o procedimento
adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e
respeitando as normas legais vigentes no País”.
No caso em exame, tanto a doença que acomete o autor,
quanto a urgência e necessidade do tratamento prescrito pelo profissional da área
de saúde, estão comprovadas pela documentação juntada, observando-se, ainda,
que o quadro clínico do autor tem certa gravidade e, caso não se submeta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento proposto, haverá lesão irreparável à sua saúde.
O relatório médico de fls. 25, emitido pelo Dr. Iago Morais
Barreto do Hospital de Base - Fundação Faculdade Regional de Medicina, relata
que o acidente cerebral vascular sofrido pelo impetrante acometeu regiões
cerebrais essenciais para desempenho de atividades básicas diária. Informou,
ainda, que a possibilidade de recuperação neurológica é remota.
O mesmo médico, a fls. 33, relata que o impetrante esteve
internado naquela instituição com quadro de Angina Instável aos cuidados da
Cardiologia, com internação prévia por quadro de Acidente Vascular Cerebral
isquêmico, permanecendo com sequela motora e dependência de terceiros para
atividade de vida diária no momento. Possui, ainda, comorbidades, tais como
hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus.
De outro lado, o relatório médico de fls. 32, emitido pelo
Dr. Luiz Alberto do Amaral da UBS de Bálsamo, informa que o impetrante
adquiriu sequelas de AVC (CID I69.4) apresentando estado confusional,
agitação, alucinações e visão subnormal (CID H54), e necessita de assistência
continuada com “home care”, para melhora da qualidade de vida.
Como se vê, a documentação juntada aos autos é suficiente
para reconhecer de plano a necessidade do tratamento domiciliar ao impetrante.
Como não se desconhece, a Constituição Federal, em seu art.
196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando a
todos os cidadãos o recebimento de medicamentos, procedimentos ou
congêneres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que os preceitos contidos na Carta Magna são
expressos e independem de regulamentação específica para gerar seus efeitos.
E não se trata de ignorar o princípio da separação dos
poderes (art. 2o, da CF/88), mas de preservar a vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional.
Saliente-se, ainda, que a decisão judicial que determina o
cumprimento de um preceito constitucional não implica em intromissão na
utilização de gestão das verbas públicas, mas tão-somente garantia de integral
assistência à saúde.
Diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal.
A falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao paciente.

Também não há que se falar em privilegiar o autor em
detrimento de outras pessoas em igual situação. Em razão da gravidade de sua
condição de saúde, necessitou provocar a máquina judiciária para obter o
medicamento, demonstrando o seu interesse de agir.
Em verdade o Poder Judiciário, assim agindo, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao
Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao Poder Judiciário
decidir pela adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios
da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir apenas que o Estado
cumpra seu encargo constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos,
favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas
necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar
que se agravem.
Confiram-se, sobre o tema, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Fornecimento de tratamento médico
Fisioterapia prestada à autora-idosa, na sua residência, diante da imobilidade
decorrente de sua doença, da condição de idoso e do risco à vida num eventual
procedimento cirúrgico
Prova documental contundente
Sentença de
procedência
Recurso da FESP. 1. Responsabilidade solidária dos entes
federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art.
23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal. 2. O direito à
saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido
em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da
incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a
autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são
observados. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Proteção integral
e prioritária ao idoso assegurada pela Lei n° 10.741/2003. Dever do Poder
Público a atendê-lo em domicílio quando impossibilitado de locomover-se e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reabilitá-lo para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. R.
Sentença mantida. Recurso desprovido (AC 1000810-95.2019.8.26.0032.
Relator(a): Sidney Romano dos Reis. Data do julgamento: 30/08/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA. Portador de sequela de
AVC Isquêmico recente com hemiplegia esquerda. Pretensão de tratamento
"home care". Direito reconhecido apenas no que se refere à "sessão de
fisioterapia 3 vezes por semana, supervisão de enfermagem mensal e supervisão
médica trimestral". Demais cuidados que constituem obrigação dos familiares
em razão do parentesco e dos deveres de assistência recíproca e de
solidariedade humana, como já decidiu este E. Tribunal de Justiça na Apelação
no 0006809-32.2015.8.26.0664, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Décio
Notarangeli,
j.
16/03/2016.
Recursos
desprovidos
(AC
1005843-37.2017.8.26.0032. Relator(a): Ferreira Rodrigues. Data do julgamento:
16/04/2018).
TRATAMENTO
HOME
CARE

Pretensão
ao
reconhecimento da desnecessidade do tratamento médico domiciliar concedido
em medida liminar Impossibilidade Em cognição sumária foi comprovada a
imprescindibilidade do tratamento, bem como a vulnerabilidade financeira da
autora Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso não provido
(AI 3003678-11.2019.8.26.0000. Relator(a): Reinaldo Miluzzi. Data do
julgamento: 12/02/2020).
Nestes termos, tem-se que o atendimento só pode ser
concedido na medida do que for estritamente necessário, por ser o “home care”
excepcional e onerosa forma de atendimento médico, cabível apenas em casos
especialíssimos, de real e comprovada necessidade, a fim de evitar a ocorrência
de tratamentos privilegiados em detrimento dos demais usuários da rede pública.
Assim, é de ser reconhecido o direito do impetrante ao
tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que o acompanha, que deverá
avaliar o tratamento conveniente, bem como preparar a equipe para o
atendimento, com observância da periodicidade (fls. 25 e 32/33), não na extensão
requerida na inicial, mas, sim, por oito (8) horas diárias e tão somente para a
realização de atos inerentes aos profissionais da saúde, médico, enfermagem,
fisioterapeuta, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém observar que eventuais cuidados que extrapolem
os serviços de equipe técnica constituem obrigação dos familiares, em razão do
parentesco e dos deveres de assistência recíproca e de solidariedade humana, tais
como dar alimentos, dar banhos, trocar fraldas e mobilizar no leito. Estes
procedimentos não são vitais e podem ser realizados por pessoas sem a mesma
qualificação técnica dos enfermeiros, sendo típica de cuidadores e dos próprios
familiares.
Vale lembrar que eì dever dos filhos amparar e cuidar da
pessoa idosa, nos termos do artigo 229, da Constituição Federal: “os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, em
virtude da solidariedade familiar que cerceia tais relações.
No mais, ao contrário do pretendido pelo impetrante, não
há imposição de multa diária em sede de mandado de segurança.
É que a via mandamental não admite sua incidência, de
acordo com orientação que prevalece nesta C. 13a Câmara de Direito Público.
Com efeito, o mandado de segurança é ação de natureza
constitucional, com carga decisória mandamental, regido por lei especial, que não
prevê a fixação de “astreintes” como meio coercitivo para cumprimento da ordem
judicial.
O descumprimento da ordem mandamental caracteriza
crime de desobediência, nos termos do art. 26 da Lei n° 12.016/09 e por ele
responde pessoalmente a autoridade renitente, com fundamento no art. 330 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, pelo meu voto, dava-se parcial provimento ao
recurso para conceder a segurança em parte, a fim de terminar que os réus
providenciem a cama hospitalar e o atendimento de “home care” ao autor, para
tratamento multidisciplinar, prestado nos termos prescritos pelo profissional da
área de saúde que o assiste, por oito (8) horas diárias e tão somente para a
realização de atos inerentes aos profissionais da saúde, como médico,
enfermagem, fisioterapeuta entre outros, excetuando-se as medidas e
procedimentos que podem ser realizadas por familiares ou cuidadores.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ
12CD103F
8
17
Declarações de
Votos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
CD847FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004108-87.2019.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.